Tribunal: CARF
Processo: 11020.003002/2001-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003002/2001-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.298 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
RANDON VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Sistema de custos que não permite a identificação direta dos insumos sujeitos à
incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofias não é coordenado e
integrado com a escrituração contábil comercial e, portanto, não é hábil para a
apuração do beneficio fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Neves Filho, Larissa Nunes Girard(suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
O estabelecimento acima identificado requereu o ressarcimento do crédito presumido do
IPI, autorizado pela Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, para ressarcir o valor das
Contribuições para o PIS/Pasep e para a Seguridade Social (Cofins), incidentes na
aquisição de insumos empregados na industrialização de produtos exportados, referente
ao 4° trimestre de 2000, no valor de R$ 8.641,66, conforme Pedido de Ressarcimento de
fl. 1.
1.1 A Informação Fiscal de folhas 57 e 58 concluiu que o requerente não teria direito ao
ressarcimento, nos períodos em referência, em razão das seguintes irregularidades:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003002/2001-28
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.298 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003002/2001-28

a) Não atendimento ao disposto no art. 1° da Instrução Normativa SRF no 103, de 30 de
dezembro de 1997, na medida em que seu sistema de custos não permite a identificação
das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos
sujeitos à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para a
Seguridade Social — COFINS;
b) Impossibilidade de avaliação dos estoques pelo método alternativo (PEPS), nos casos
em que o sistema de custos não é integrado e coordenado com o restante da escrituração
comercial.
1.2 O Sr. Delegado da Receita Federal em Caxias do Sul, acolheu o parecer da
Fiscalização e indeferiu o pleito, nos termos do Despacho Decisório de fl(s). 59.
2 Regularmente intimado da decisão (A.R. na folha 61), mas irresignado com o
indeferimento total do seu pedido de ressarcimento, como relatado acima, o requerente
formulou a reclamação de fls. 62 a 64, subscrita pelo seu procurador devidamente
habilitado nos autos (instrumento de mandato, fls. 95 a 102) e instruída com os
documentos das folhas 65 a 94, no devido prazo, relatando a demanda e pugnando pelo
seu direito, com a seguinte argumentação (na ordem em que foi apresentada):
a) De que utiliza sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado com o
restante da escrituração, atendendo ao que dispõe o art. 294, §§ 1° e 2°, do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999— RIR;
b) De que excluiu o valor das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, adquiridos no mercado externo, no momento da aquisição;
c) De que o valor de R$ 2.370.144,35, mencionado pela Fiscalização, refere-se ao
estoque de produtos importados existentes no inicio do exercício, excluído para os
efeitos da fruição do beneficio,
d) De que a IN SRF no 103, de 1997 não é aplicável, porque anterior ao RIR 199;
e) De que o sistema utilizado pelo requerente atende ao disposto no art. 1° da IN SRF no
103, de 1999;
f) De que outros contribuinte, que empregam o mesmo sistema, tiveram seus pedidos
deferidos;

A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Santa Maria, acórdão no
18-6.098, em 11/10/2006, improcedente por unanimidade de votos, por o sistema de custos da
empresa não permitir a identificação direta dos insumos sujeitos à incidência das contribuições e
não ser coordenado e integrado com a escrituração contábil, não sendo hábil para apurar o
benefício fiscal.
Regularmente cientificada em 11/12/06 a empresa apresentou recurso voluntário
em 09/01/07, onde alega, resumidamente:
- utiliza sistema de custos integrado e coordenado com escrituração comercial;
- adotou a sistemática de excluir do montante apurado de matérias primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem o valor das compras de insumos adquiridos no
mercado externo, acumulados no CFOP 3.11 do Livro Registro de Entradas;
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.298 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003002/2001-28

- a fiscalização se baseou apenas em aspectos formais para indeferir o pleito;
- princípio do prejuízo e da insignificância;
- princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
- sistema de custos conforme legislação do imposto de renda;
- seja realizada perícia para verificação das razões de fato e de direito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A Portaria MF no 38, de 27/02/1997 dispunha sobre o cálculo e a utilização do
crédito presumido instituído pela Lei no 9.363, de 13/12/1996:
Art. 1o O crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, como
ressarcimento da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para a Seguridade
Social-COFINS, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados no
processo produtivo de bens destinados à exportação para o exterior, de que trata a Lei no
9.363, de 13 de dezembro de 1996, será apurado e utilizado de conformidade com o
disposto nesta Portaria.
E o art. 12 autorizava a RFB a expedir normas complementares:
Art. 12. A Secretaria da Receita Federal fica autorizada a expedir normas
complementares, necessárias à implementação do disposto nesta Portaria.
A IN SRF no 23/1997 dispunha sobre a apuração do crédito presumido:
Art. 3o O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver ocorrido
exportação ou venda para empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Para efeito de determinação do crédito presumido correspondente a cada mês, a
empresa ou o estabelecimento produtor e exportador deverá:
I - apurar o total, acumulado desde o início do ano até o mês a que se referir o crédito,
das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de embalagem
utilizados na produção;
II - apurar a relação percentual entre a receita de exportação e a receita operacional
bruta, acumuladas desde o início do ano até o mês a que se referir o crédito;
III - aplicar a relação percentual, referida no inciso anterior, sobre o valor apurado de
conformidade com o inciso I;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.298 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003002/2001-28

IV - multiplicar o valor apurado de conformidade com o inciso anterior por 5,37%
(cinco inteiros e trinta e sete centésimos por cento), cujo resultado corresponderá ao
total do crédito presumido acumulado desde o início do ano até o mês da apuração;
V - diminuir, do valor apurado de conformidade com o inciso anterior, o resultado da
soma dos seguintes valores de créditos presumidos, relativos ao ano-calendário:
a) ressarcidos por meio de compensação com o IPI devido;
b) ressarcidos em espécie;
c) com pedidos de ressarcimento já entregues à Receita Federal.
§ 2o O crédito presumido, relativo ao mês, será o valor resultante da operação a que se
refere o inciso V do parágrafo anterior.
§ 3o No último trimestre em que houver efetuado exportação, ou no último trimestre de
cada ano, deverá ser excluído da base cálculo do crédito presumido o valor das
matérias-Primas, dos produtos intermediários e dos materiais de embalagem utilizados
na produção de produtos não acabados o dos produtos acabados mas não vendidos.
§ 4o O valor de que trata o parágrafo anterior, excluído no final de um ano, será
acrescido à base de cálculo do crédito presumido correspondente ao primeiro trimestre
em que houver exportação para o exterior.
§ 5o A apuração do crédito presumido será efetuada com base em sistema de custos
coordenado e integrado com a escrituração comercial da pessoa jurídica, que permita, ao
final de cada mês, a determinação das quantidades e dos valores das matérias-Primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, utilizados na produção durante o
período.
§ 6o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá manter
sistema de controle permanente de estoques, no qual a avaliação dos bens será efetuada
pelo método da média ponderada móvel ou pelo método denominado PEPS, em que as
saídas das unidades de bens seguem a ordem cronológica crescente de suas entradas em
estoque.
§ 7o No caso de pessoa jurídica que não mantiver sistema de custos coordenado e
integrado com a escrituração comercial, a quantidade de matérias-Primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem utilizados na produção, em cada mês, será
apurada somando-se a quantidade em estoque no início do mês com as quantidades
adquiridas e diminuindo-se, do total, a soma das quantidades em estoque no final do
mês, as saídas não aplicadas na produção e as transferências.
§ 8o Na hipótese do parágrafo anterior, a avaliação das matérias-primas, dos produtos
intermediários e dos materiais de embalagem utilizados na produção, durante o mês,
será efetuada pelo método PEPS.
E a IN SRF no 103/97 complementou as disposições da IN SRF no 23/97 definindo
um sistema de custos coordenado e integrado com a escrituração comercial para fins de apuração
fiscal:
Art. 1° O sistema de custos de que trata o § 5° do art. 3° da Instrução Normativa SRF no
023, de 13 de março de 1997, deverá permitir a identificação das matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos sujeitos a incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para a Seguridade Social COFINS.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.298 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003002/2001-28

§ 1 Se o sistema não permitir a identificação a que se refere este artigo, a apuração do
crédito presumido será efetuada segundo o disposto no § 7o do art. 30 da Instrução
Normativa SRF no 023, de 1997.
§ 2° Na hipótese do parágrafo anterior, as matérias-primas, os produtos intermediários e
os materiais de embalagem, utilizados na produção, que geram direito ao crédito
presumido serão apurados com base nos documentos fiscais das respectivas aquisições.
§ 3° As parcelas dos estoques, existentes no início e no final de cada período de
apuração, que geram direito ao crédito presumido serão apuradas por critério de rateio.
§ 4° O rateio dos estoques, referido no parágrafo anterior , será efetuado com base em
percentual, apurado mensalmente, resultante da relação entre a soma dos valores das
matérias primas, dos produtos intermediários e dos materiais de embalagem,
acumulados desde o inicio do ano até o mês em que é calculado, inclusive, que geram
direito ao crédito presumido, e a soma dos valores das matérias primas, dos produtos
intermediários e das matérias de embalagem adquiridos no mesmo período.
§ 5° Não será admitida a mudança de critério de, apuração dentro de um mesmo ano-
calendário.
Ressalte-se a condição constante do caput do art. 1°: o sistema de custos deve
permitir a identificação das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos sujeitos a incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para a
Seguridade Social — COFINS.
Como os insumos importados não sofrem a incidência das referidas
contribuições, devendo ser excluído da base de cálculo do beneficio, o sistema de custos do
requerente deveria permitir a segregação desses insumos importados.
Em resposta a intimação da fiscalização a recorrente afirmou que a apuração do
crédito foi efetuada com base em sistema de custos integrado e coordenado com a escrituração
comercial (efl. 57 e 68), apresentando planilha com a memória de cálculo detalhada.
No Termo de Verificação fiscal a fiscalização afirma que:
Para a análise do direito pleiteado foram adotados os seguintes procedimentos:
1) Conferência:
a) Do preenchimento da ficha relativa à apuração do crédito presumido da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF - fls. 02 a 27;
b) Dos demais documentos apresentados pelo contribuinte, constantes no presente
processo;
2) Confrontação das informações prestadas na DCTF com os livros Registro de
Apuração do IPI e as memórias de cálculo do crédito presumido;
3) Verificação:
a) Da efetividade das exportações no sistema SISCOMEX, por amostragem;
b) Do efetivo estorno do crédito no Livro Registro de Apuração do IPI.
E após faz a seguinte constatação:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.298 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003002/2001-28

Dos procedimentos enumerados no titulo II foi constatado que o sistema de custos
utilizado pelo contribuinte não atende ao que dispõe o art. 1 2 da Instrução Normativa
SRF n 103, de 30 de dezembro de 1997, eis que, para o contribuinte definir o valor do
consumo de MP, PI e ME utilizados na produção no mês — linha 12 da pasta de crédito
presumido da DCTF —, é necessário descontar o valor das compras de insumos para
industrialização adquiridos no mercado externo, acumuladas no CFOP 3.11, conforme
declarações inseridas às fls. 48 a 53.
Este procedimento adotado pelo contribuinte ignora a utilização de insumos que não
geram direito ao crédito presumido existentes em seu estoque no inicio do período de
apuração, como por exemplo, os insumos importados. O inventário do contribuinte
informa a existência, em estoque, de itens importados no valor de R$ 2.370.144,35,
conforme arquivo magnético apresentado.
Apesar da constatação acima, intimado, o contribuinte insiste em afirmar que o sistema
de custo integrado por ele utilizado permite a identificação das MP, PI e ME adquiridos
sujeitos à incidência das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do
art. 1o da IN SRF no 103/1997. O termo de intimação fiscal e a declaração do
contribuinte encontram-se inseridos às fls. 54 a 56.
Cabe ainda acrescentar que a pessoa jurídica afirmou não ter condições de avaliar as
matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem utilizados na
produção, durante o mês, pelo método PEPS.
Fica claro, pois, que a apuração do crédito presumido do IPI, ficou prejudicada, uma vez
que o contribuinte não observa os elementos da legislação que regem o respectivo
cálculo: de um lado porque, se fizer a apuração com base em CUSTO INTEGRADO, o
seu sistema de custo não permite a identificação das matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagens adquiridos sujeitos à incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS; por outro lado, se optar pela apuração
SEM CUSTO INTEGRADO, não teria condições de avaliar os insumos pelo método
PEPS.
Portanto não é de se aceitar qualquer sistemática de apuração do crédito
presumido, deve-se utilizar o sistema de custos integrado ou a apuração pelo método PEPS. Em
se tratando de beneficio fiscal deve-se observar o inc. I do art. 111 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 — CTN, e interpretar literalmente as disposições das IN SRF no 23 e 103, de
1997, editadas sob a autorização do art. 12 da Portaria MF no 38, de 27 de fevereiro de 1997, e
que não contemplam qualquer outra possibilidade, em termos de apuração do Crédito Presumido.
Observe-se que a recorrente não contesta a afirmação de que seu sistema não
permite a identificação direta dos insumos sujeitos à incidência das contribuições que se visa
ressarcir, sem que se proceda a exclusão manual dos insumos importados, também não contesta a
imputação de que não tem condições de avaliar os insumos empregados na industrialização de
produtos exportados, mensalmente, pelo método PEPS, sistemática alternativa de apuração da
base de cálculo do benefício, apenas limita-se a afirmar que seu sistema é integrado.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário para no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.298 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003002/2001-28

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital